Tribunal: TJPA
Processo: 0812777-46.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812777-46.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARLYSON BRITO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO.
MODUS OPERANDI
GRAVOSO. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. FORAGIDO DA JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Marlyson Brito dos Santos, visando à revogação de prisão preventiva decretada nos autos da ação penal por crime de homicídio qualificado e tentativa de homicídio, ambos com indícios de conexão à organização criminosa Comando Vermelho. Sustenta a defesa ausência dos requisitos legais da segregação cautelar, existência de condições pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e pleito de extensão de benefício, com base na absolvição de corréus em feito correlato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve: (i) aferir se a prisão preventiva do paciente está adequadamente fundamentada em elementos concretos do art. 312 do CPP; (ii) verificar se há ausência de contemporaneidade da medida constritiva em face do lapso temporal da sua decretação; (iii) examinar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) analisar a possibilidade de extensão do benefício concedido a corréus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou e manteve a custódia cautelar do paciente está suficientemente fundamentada, destacando a gravidade concreta do crime, o
modus operandi
violento (execução de vítimas com arma de fogo em via pública) e o envolvimento com facção criminosa.

4. A prisão encontra respaldo no art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública, da instrução em plenário do júri e da aplicação da lei penal, sobretudo considerando que o paciente se mantém na condição de foragido desde dezembro de 2023.

5. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, dado que a permanência do paciente foragido constitui elemento atual de risco à persecução penal, conforme jurisprudência do STF (HC 216005 AgR).

6. As condições subjetivas favoráveis alegadas (primariedade, residência fixa, apresentação espontânea) não são suficientes para afastar a prisão, conforme jurisprudência consolidada no STJ e enunciado sumular nº 08 do TJPA.

7. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a gravidade concreta do delito, a reiteração criminosa e a insuficiência das providências menos gravosas para assegurar a ordem pública.

8. Inviável, igualmente, a extensão dos efeitos da decisão absolutória proferida em relação a corréus, diante da situação jurídica diversa do paciente, especialmente por sua condição de foragido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. “A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos de gravidade do delito, periculosidade do agente e risco de reiteração criminosa, não sendo substituível por medidas cautelares diversas nem afastada por condições pessoais favoráveis”. 2. “A condição de foragido do paciente constitui causa suficiente para demonstrar a atualidade da necessidade da segregação cautelar e obsta a aplicação da tese de ausência de contemporaneidade”. 3. “A extensão de benefícios concedidos a corréus somente é possível quando há identidade fático-jurídica entre as situações processuais, o que não se verifica quando o paciente permanece foragido da justiça”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 319.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, em denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dois a quatro do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Marlyson Brito dos Santos
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da
Ação Penal de Competência do Júri nº 0827482-65.2024.8.14.0006
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(ID 27808669) que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que
ausentes os requisitos da prisão preventiva
, diante do fim das investigações, destacando que
o paciente possui condições pessoais favoráveis
,
apresentando-se de livre e espontânea vontade a todos os atos
. Pugna pela
extensão de benefício
, já que
todos os corréus se encontram em liberdade, ou com decisões favoráveis de absolvição ou impronúncia
, em processos correlatos, inexistindo peculiaridades que justifiquem tratamento diverso ao paciente.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada,
para que a prisão preventiva seja revogada ou para que seja substituída por medidas cautelares diversas
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Sem pedido de Sustentação Oral na impetração
.

Os autos foram
inicialmente distribuídos
ao
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
, o qual
indeferiu o pedido de liminar
(decisão, ID 27821578) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 10/2025-GJVTJ
, datado de
26/06/2025
(ID 27956214).

A autoridade coatora informa que:

“
1. SÍNTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO:

O paciente foi
pronunciado em 01.11.2024
, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, IV, do Código Penal e art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por ter, em
concurso de agentes
, ceifado a vida da vítima Luiz Carlos Martins da Silva Júnior, bem como atentado contra a vida da vítima Raymundo Sérgio de Oliveira Andrade, mediante disparos de arma de fogo, no dia
19.12.2023
, neste município (anexo 1).

Relata, a denúncia, que as vítimas estavam conversando com um grupo de amigos, quando surgiu um veículo, descrito nos autos, do qual desembarcaram 3 (três) indivíduos efetuando disparos de arma de fogo, notadamente visando atingir o bombeiro militar Luiz Carlos Martins da Silva Júnior, no entanto, o ofendido Raymundo Sérgio de Oliveira Andrade também fora atingido, o qual ficou internado por um longo período, vindo a óbito em razão dos ferimentos (anexo 2).

Consta nos autos que o paciente seria integrante da organização criminosa Comando Vermelho
.

Em 18.11.2024, a defesa do paciente, por meio de advogado habilitado, interpôs recurso em sentido estrito (anexo 3).

Em 19.12.2024, o Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais (anexo 4).

Em 16.01.2025,
o juízo manteve a decisão de pronúncia em todos os seus termos
, determinando o envio dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os quais foram enviados no dia 28.01.2025, após o desmembramento dos autos, em razão de os demais acusados estarem presos e não terem interposto recurso.

Em 28.04.2025, os demais réus foram julgados pelo Tribunal do Júri nos autos de nº 0827536-65.2023.8.14.0006, ocasião em que foram absolvidos pelo conselho de sentença consoante ata da sessão do Júri (anexo 5).

2. DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO PREVENTIVA:

Em 21.12.2023, durante o plantão, foi decretada a prisão preventiva do paciente, por haver reconhecido a presença dos requisitos necessários à decretação, notadamente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
(anexo 6):

Por ocasião de
sentença de pronúncia (em 01.11.2024)
, esta magistrada
negou ao paciente o direito de aguardar ao julgamento em liberdade, por entender ainda presentes os motivos da prisão preventiva
.

Em
29.11.2024
, em regime de mutirão,
esta magistrada manteve a custódia do paciente, uma vez que persistia na condição de foragido, demonstrando a clara intenção de se furtar à aplicação da lei penal
(anexo 7).

Ressalta-se que o paciente permanece foragido.

3. INFORMAÇÕES SOBRE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Consta dos autos, precipuamente a partir da certidão de antecedentes criminais, que o paciente é primário, no entanto, responde a outras ações penais na Comarca de Ananindeua. Não há elementos suficientes nos autos para valorar a conduta social e personalidade do paciente (anexo 8).

4. LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR:

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 21.12.2023, não tendo sido cumprido o mandado até o presente momento
.

5. FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:

O processo encontra-se
aguardando julgamento do recurso em sentido estrito pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará
. (...)”.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
,

na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
não conhecimento do writ
, em razão da existência de novo título judicial (sentença de pronúncia), a qual torna prejudicada a discussão acerca dos fundamentos da prisão preventiva (parecer, ID 28372298).

Em
05/08/2025
, o Relator Originário,
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
,
alegou a minha prevenção em face do RESE nº 0827482-65.2024.8.14.0006
(ID 28915753),
a qual foi por mim acolhida
(ID 28925356).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

A impetração, na espécie, cinge-se na suposta
ilegalidade da prisão
, em face da
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, mesmo sendo o paciente possuidor de
condições pessoais favoráveis
, com a possibilidade de
aplicar medidas cautelares diversas da prisão
. Alega também a
possibilidade de extensão do benefício
, já que
todos os corréus estão em liberdade ou já foram beneficiados com decisões favoráveis
, quer de absolvição ou impronúncia, em processos correlatos.

Na hipótese dos autos,
extrai-se que a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada
(ID 132984595 dos autos principais),
conforme decisão datada de
21/12/2023
, nos seguintes termos:

“(...). Quanto a decretação da prisão preventiva,
a priori
, ressalto que é preciso que o decreto prisional esteja fundamentado em evidente fator de risco, apto a justificar a efetividade da medida. Nesse aspecto, exsurge a necessidade da indicação fundamentada, do
periculum libertatis
(perigo em permanecer solto), cujo embasamento concreto é consubstanciado na garantia da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução penal, e na aplicação da lei penal.

Além disso, é necessário, também, que seja verificada se a situação concreta comporta a decretação da custódia preventiva (
CPP
, art.
313
).

No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art.
313
,
I
do
Código de Processo Penal
, pois se trata de crime em que a pena privativa de liberdade máxima, é superior a 4 (quatro) anos de reclusão. No entanto, há de ser observada a situação de cada indiciado quanto a suposta participação no delito apurado, qual seja, homicídio consumado e tentado, contra as duas vítimas acima indicadas.

Em relação ao menor,
D. P. R. (14 anos)
, vulgo “DG”,
indefiro
o referido pedido, pois conforme consta nos autos, ele nasceu em 01/10/2009, logo, ele possui 14 (quatorze) anos de idade (ID. 106425767- FL.7) e, não há previsibilidade legal para prisão preventiva de indivíduo com menoridade. Ademais, eventual requerimento de apreensão, deverá observar os procedimentos previstos na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

Em relação aos autuados
MARLYSON BRITO SANTOS (29 anos)
, vulgo “M7”,
DALTON RODRIGO RAMOS DE OLIVEIRA (21 anos)
, vulgo “MULEQUINHO”
e 3) RICARDO REIS LOPES (20 anos)
vulgo “RD”, no tocante à existência do
fumus commissi delicti
, isto é a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, consubstanciados,
no caso verifica-se que a autoridade policial juntou em seu relatório de investigação policial um acervo probatório composto por diversos elementos de informações consistentes que indicam a participação desses indivíduos no crime de homicídio consumado e tentado descrito nesse procedimento, destacando o roubo e uso do veículo pertencente a Renan Monteiro Correia pelos autuados e que foi utilizado nos crimes de homicídios citados, havendo forte indicativo da autoria delitiva daqueles
. Logo, encontra-se presente o “
fumus comissi delicti
”.

Por oportuno, a esse respeito, deve ser destacado que é prescindível, nesta fase, a existência de provas robustas e inequívocas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso. Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (
CP
, art.
312
), onde o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a existência do crime e a participação do agente (autoria), de forma a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a verossimilhança e a plausibilidade da imputação acusatória, o que no caso está presente.

A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, ao que, aliás,
não está vinculada a decretação da custódia preventiva.

O
periculum libertatis
também se faz presente,
pois há necessidade de se garantir a ordem pública, uma vez que poderá haver reiteração da conduta pelos autuados, caso eles permaneçam em liberdade, dada a forma como foi realizada a conduta, mediante extrema violência sem possibilidade de defesa das vítimas
.

Desse modo, a prisão preventiva dos investigados
MARLYSON BRITO SANTOS (29 anos)
, vulgo “M7”,
DALTON RODRIGO RAMOS DE OLIVEIRA (21 anos)
, vulgo “MULEQUINHO”
e 3) RICARDO REIS LOPES (20 anos)
vulgo “RD” se faz necessária para
garantir a ordem pública e, até mesmo para a conveniência da instrução criminal, para melhor elucidação dos fatos
.

Importante ressaltar que em razão da
gravidade do crime e das circunstâncias do fato
, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.

Ademais, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de delito praticado com violência contra pessoa, a prisão cautelar é solução idônea para adequar a situação subjetiva do agente à necessidade de acautelamento da ordem pública (RHC n. 92.308/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 27/3/2018).

Ressalto que as circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao
abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta dos investigados
.

A gravidade do crime é circunstância hábil a lastrear a decretação da custódia processual,
esse fundamento dirige-se à proteção da vítima que do crime de tentativa de homicídio e da própria comunidade
, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento dos indiciados para fins de apuração do crime em análise que causou intranquilidade social.

Reforço que, no caso em questão,
não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas.
Somente a segregação física será capaz de tomar-lhes a oportunidade de continuar realizando a prática delituosa apurada, bem como de vir a praticar outro delito da mesma natureza, fazendo novas vítimas e, ainda, para fins de preservar a ordem pública.

Pelo exposto, corroborando em parte com o parecer ministerial,

DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA apenas dos autuados

MARLYSON BRITO SANTOS (29 anos)
, vulgo “M7”,
DALTON RODRIGO RAMOS DE OLIVEIRA (21 anos)
, vulgo “MULEQUINHO”
e RICARDO REIS LOPES (20 anos)
vulgo “RD””.

Em decisão, datada de
03/09/2024
,
o juízo manteve a prisão de Marlyson
(ID 132984869 dos autos principais), nos seguintes termos:

“(...). Compulsando os autos, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados Anderson Belo Paz, Marlyson Brito dos Santos, Dalton Rodrigo Ramos de Oliveira e Ricardo Reis Lopes, formulado pela defesa e objeto de parecer desfavorável do Ministério Público, verifico que não merece acolhimento.

Isso porque os acusados foram denunciados por terem ceifado a vida da vítima Luiz Carlos Martins da Silva Júnior, bombeiro militar, bem como atentado contra a vida do ofendido Raymundo Sérgio de Oliveira Andrade, mediante disparos de arma de fogo e com recurso que dificultou a defesa das vítimas, o que demonstra a gravidade concreta dos crimes perpetrados e a alta periculosidade dos réus, supostamente envolvidos com o tráfico de drogas na região e integrantes da organização criminosa Comando Vermelho
.

De fato, ao se analisar a conduta social dos acusados, é aparentemente voltada à prática de crimes, já que respondem a outros processos criminais nesta comarca consoante certidões de antecedentes de ID 123662693, 123662694,123662695 e 123662696, registrando, inclusive, o réu Marlyson Brito dos Santos condenação anterior, revelando-se, pois, a necessidade de garantia da ordem pública a fim de que se previna a repetição de fatos dessa natureza
.

A facção criminosa a que, em tese, os agentes pertencem tem aterrorizado a sociedade com a prática de crimes graves, sobretudo contra agentes de segurança pública deste Estado, sendo, pois,
indispensável a manutenção da custódia cautelar dos réus para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima sobrevivente Raymundo Sérgio de Oliveira Andrade e das demais testemunhas, que ainda deporão em plenário caso haja pronúncia
.

Destaque-se que, até o momento, não se vislumbra mudança no quadro fático-probatório que os mantêm presos provisoriamente e revelam-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Ante o exposto, em face da necessidade de assegurar a ordem pública e a instrução criminal em plenário na hipótese de pronúncia, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados Anderson Belo Paz, Marlyson Brito dos Santos, Dalton Rodrigo Ramos de Oliveira e Ricardo Reis Lopes
”.

Em
sentença de pronúncia
, datada de
01/11/2024
, o juízo pronunciou o ora paciente Marlyson Brito dos Santos,
negando-lhe o direito de aguardar o julgamento em liberdade, por ainda estarem presentes os motivos da prisão preventiva
, mormente considerando a
gravidade dos fatos apurados
e o
aparente envolvimento dos réus com facção criminosa
(ID 132984736 dos autos principais).

Em
29/11/2024
, em regime de
Mutirão Processual Penal do Conselho Nacional de Justiça
, estabelecido pela
Portaria nº 278/2024-CNJ
, o juízo, reanalisando a prisão cautelar do paciente Marlyson,
manteve a custódia
, pela necessidade de
assegurar a ordem pública, a futura instrução em plenário e a aplicação da lei penal
(ID 132985239 dos autos principais).

Vale pontuar que, quando das informações da autoridade coatora (ID 27956214), foi comunicado que
o paciente Marlyson Brito dos Santos permanece foragido
, além disso,
o RESE interposto em favor de Marlyson, de minha relatoria, já foi julgado em 31/03/2025, pela 1ª Turma de Direito Penal, tendo, à unanimidade de votos, negado provimento ao recurso
(Acórdão, ID 26073964).

Ora, verifica-se que
a necessidade da prisão se encontra devidamente justificada
, consubstanciada na
gravidade concreta do crime praticado e no
modus operandi
, principalmente pelas circunstâncias que envolveram o crime, visto que
há prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria
, sendo necessária a custódia para fins de
garantia da ordem pública, da instrução em plenário e para assegurar futura aplicação da lei penal
.

Somado a isso, consta informação nos autos de que
o paciente seria integrante da organização criminosa Comando Vermelho
, envolvido com o tráfico de drogas na região, revelando a periculosidade dos acusados,
estando Marlyson foragido
, demonstrando a clara intenção de se furtar à aplicação da lei penal, o que contraria os argumentos da defesa de que ele teria participado de todos os atos processuais

Desta forma,
é legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido
, dada a necessidade concreta de assegurar a aplicação da lei penal, restando evidenciado nos autos que
a suspeita de prática de crime praticado com violência real e gravidade concreta (homicídio), aliada a condição de foragido
, nos termos da jurisprudência do STF, constitui
fundamentação idônea e suficiente
para a imposição da medida extrema:
“a condição de foragido impede o acolhimento da tese de ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos imputados, pois "evidencia o risco concreto e atual à instrução criminal e à aplicação da lei penal, não desaparecendo, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade de que seja imposta a prisão provisória"
(HC 216005 AgR, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21-06-2022).

Nesse sentido:

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E INCÊNDIO CRIMINOSO EM CASA HABITADA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA
.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (I) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada; (II) avaliar se há ausência de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva; e (III) determinar se as qualidades pessoais do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação da prisão preventiva se mostra adequada, pois a decisão se baseia em elementos concretos que demonstram a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos imputados, especialmente pela tentativa de homicídio e o incêndio criminoso que colocaram em risco a vida de diversas pessoas e causaram danos materiais a terceiros.

[...]

5. Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a contemporaneidade não está restrita ao momento da prática do delito, mas à necessidade da medida no momento de sua decretação. No caso, a prisão se revela necessária e atual, em razão da gravidade concreta dos atos cometidos e do risco de reiteração.

6. As qualidades pessoais do paciente, como residência fixa e ausência de antecedentes criminais, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme orientação jurisprudencial, especialmente diante do modus operandi da conduta criminosa e dos indícios de periculosidade social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada. (TJ-PA -
HABEAS CORPUS
CRIMINAL: 08172492720248140000 23272638, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Seção de Direito Penal).

A autoridade inquinada coatora discorreu de forma fundamentada, em todas as oportunidades em que foi acionada, sobre as
peculiaridades do caso concreto
que
autorizam a manutenção da segregação cautelar
e
impedem a substituição por medidas cautelares diversas
, tudo consubstanciado na
necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime atribuído ao ora paciente e sua periculosidade social
.

Portanto,
a necessidade da medida extrema se apoia em motivação concreta e convincente da autoridade coatora
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
, sendo forçoso concluir pela necessidade de manutenção da prisão para a
garantia da ordem pública e para evitar embaraços à aplicação da lei penal
.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da segregação cautelar.

Assim:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
.
CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
. 2. É inviável que se proceda ao revolvimento fático-probatório na via eleita, no intuito de se demonstrar a inexistência de indícios de autoria da prática delitiva, haja vista os estreitos limites de cognição próprios do
habeas corpus
, assim como do respectivo recurso ordinário.
3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Além disso, os agentes amarraram as vítimas antes de empreenderem fuga. Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.
4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes)
.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
. 6. Ordem denegada. (STJ – HC 471.745/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019).

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. ALEGADA A DESARRAZOADA DELONGA NO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. RÉU FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDA CONSTRITIVA DECRETADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DA PRIMARIEDADE E DOS BONS ANTECEDENTES
. ORDEM DENEGADA. 1. (...) 2. Prisão Preventiva.
Inexiste constrangimento ilegal a ser reconhecido se a prisão preventiva do Paciente foi decretada de maneira concretamente fundamentada para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que a fuga do Paciente, após a prática do crime, transparece sua nítida intenção de se furtar à persecução criminal do Estado, constituindo-se em fundamentação idônea para o cerceamento da liberdade do acusado. 3. Medidas Cautelares. Constatada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não se evidencia a suficiência das medidas alternativas para acautelar o caso concreto.
4. Primariedade do Paciente. As possíveis condições subjetivas favoráveis não são elementos que garantam, por si só, a liberdade provisória, vez que existem hipóteses que autorizam a manutenção de sua prisão. 5. Ordem denegada. (TJ-PI -
Habeas Corpus
Criminal: 0759818-92.2022.8.18.0000, Relator: Sebastião Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 24/02/2023, 1ª CÂMARA ESPECIALIZADA CRIMINAL).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Por fim, destaca-se que não há que se falar em
extensão de benefício
, já que alguns corréus foram colocados em liberdade
no processo
, todavia,
o paciente Marlyson continua com a decretação de prisão em vigor
, tendo em vista que,
a aplicação da lei penal tem sido constantemente violada, vez que o réu continua na condição de foragido, apresentado, portanto, condição diversa dos demais réus da ação penal em curso
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 02 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/09/2025